Tribunal: TJES
Processo: 0014988-92.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014988-92.2012.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLINDO ROSA BRUM
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. auxílio-doença PAGO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADA. AUXÍLIO-ACIDENTE JÁ CONCEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1- Realizada a prova pericial restou atestado que o segurado, em função de acidente com nexo causal ocupacional, apresenta sequela no joelho esquerdo com limitação de sua flexão, contudo, que as limitações decorrentes do acidente não o incapacitam para o exercício de qualquer atividade laboral.

2- Demonstrado que a doença laborativa do segurado acarreta sua incapacidade parcial para o trabalho, com possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, o segurado não faz jus à aposentadoria por invalidez, conforme previsão do artigo 42 da Lei 8.213/91.

3- O benefício de auxílio-doença foi pago pelo INSS, sendo realizadas várias prorrogações até sua interrupção, que conforme narra o autor em sua inicial, ocorreu em março de 2012.

4- O Apelante continuou desempenhando suas atividades laborais, fato que se observa ao analisar a cópia da carteira de trabalho, bem como no documento do INSS “Dados Cadastrais do Trabalhador”, confirmando que mesmo após o acidente o apelante não teria ficado incapacitado para todo e qualquer trabalho.

5- Apesar de restar comprovado pela perícia que o apelante teve diminuição parcial e permanente de sua capacidade laboral, resta claro na documentação juntada aos autos e reconhecido pelo próprio apelante em sua peça inicial, que o beneficiário já vem recebendo o auxílio-acidente.

6- Recurso de Apelação conhecido e improvido
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N° 0014988-92.2012.8.08.0006

APTE: CARLINDO ROSA BRUM

APDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por CARLINDO ROSA BRUM, inconformado com a sentença de fls. 152/153, através da qual a MM. Juíza
a quo
, reconhecendo que não foi demonstrada a incapacidade total e permanente para o trabalho, não estando preenchidos os requisitos para a concessão tanto do auxílio-doença quanto da aposentadoria por invalidez, julgou improcedentes os pleitos iniciais.

Em suas razões recursais de fls. 157/183, o Apelante requer a reforma da sentença sob a alegação de que: 1) sofreu acidente de trabalho em 03/10/2010, lesionando seu joelho esquerdo, tendo se submetido a várias cirurgias, contudo, sem conseguir recuperar sua capacidade laborativa plenamente; 2) não tem condições de retornar ao labor na profissão anteriormente exercida; 3) a perícia constatou que o apelante apresenta limitação funcional definitiva para sua atividade laborativa, ademais, o recorrido possui baixa escolaridade, estando com 60 (sessenta) anos, fazendo jus ao benefício pleiteado; 4) o apelante apresenta incapacidade parcial e definitiva, tendo direito à aposentadoria por invalidez acidentária; 5) constatada a redução da capacidade laboral, deve ser concedido o auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, e; 6) deve ser examinado o direito ao auxílio-doença na forma do art. 59 da Lei nº 8.213/91.

Pois bem. Diante do que se infere da leitura deste caderno processual, o segurado, que desempenhava a função de operador de máquina, alega ter sofrido acidente de trabalho ocasionado pela pá de hélice da roçadeira por ele conduzida, sofrendo lesão em seu joelho esquerdo, razão pela qual pleiteia a condenação do INSS ao pagamento do auxílio doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.

Realizada a prova pericial restou atestado que o segurado, em função de acidente com nexo causal ocupacional, apresenta sequela no joelho esquerdo com limitação de sua flexão, contudo, que as limitações decorrentes do acidente não o incapacitam para o exercício de qualquer atividade laboral, conforme podemos observar nos seguintes trechos do laudo de fls.127/129:

A – O PERICIANDO ESTÁ ACOMETIDO DE ARTROSE DO JOELHO ESQUERDO, CHAMADA DE GONARTROSE, E SEQUELA DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONTRATURA E LIMITAÇÃO DA FLEXÃO DO MESMO. CID - M17.0 / S81.1.

B – NÃO, AS LIMITAÇÕES DECORRIDAS DO ACIDENTE NÃO INCAPACITAM PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER ATIVIDADE LABORAL, VISTO QUE NÃO SÃO GRAVEMENTE LIMITANTES OU INCAPACITANTES. HÁ INCAPACIDADE NA REGIÃO AFETADA - JOELHO ESQUERDO - O QUE INCAPACITA O PERICIANDO PARA EXERCERA FUNÇÃO LABORAL EXERCIDA PREVIAMENTE AO ACIDENTE.

Destarte, restando demonstrado que a doença laborativa do segurado acarreta sua incapacidade
parcial
para o trabalho, com
possibilidade de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, o segurado não faz jus à aposentadoria por invalidez, conforme previsão do artigo 42 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15, I E § 3º, DA LEI N. 8.213/1991. ART. 137 DA INSS/PRES n. 77/2015 (E ALTERAÇÕES). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ QUE SEJA REALIZADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 62 DA LEI N. 8.213/91. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Mantém a qualidade de segurado, independente de contribuições e sem limite de prazo, aquele que está em gozo de benefício previdenciário, inclusive auxílio-acidente, nos termos dos arts. 15, I e § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e 137 da INSS/PRES n. 77/2015 (e suas alterações).

III - Comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991,
restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa.

IV - É firme a orientação desta Corte de que não incorre em julgamento extra ou ultra petita a decisão que considera de forma ampla o pedido constante da petição inicial, para efeito de concessão de benefício previdenciário.

V - Recurso especial do segurado parcialmente provido, para conceder o benefício de auxílio-doença a contar da data do requerimento administrativo, até que seja realizada a reabilitação profissional.

(REsp 1584771/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 30/05/2019)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. A CORTE DE ORIGEM RECONHECE A INCAPACIDADE PARCIAL. SEGURADO SUSCETÍVEL A PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, é necessário que o Segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência.

2. A Corte de origem, a partir do exame do acervo probatório produzido nos autos, concluiu que a incapacidade que acomete o Segurado é parcial, suscetível e processo de reabilitação profissional. Assim, não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, não merece reparos o acórdão recorrido.

3. Ademais, não é possível na via excepcional do Recurso Especial, a revisão das provas carreadas aos autos, a fim de acolher a tese autoral de que sua incapacidade total estaria comprovada, uma vez que tal iniciativa esbarra no óbice contido na Súmula 7 desta Corte.

4. Recurso Especial do Segurado a que se nega provimento.

(REsp 1446016/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 10/04/2018)

Conforme previsto no art. 59, da Lei nº 8.213/91, o auxílio-doença é devido ao segurado que, havendo cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária.

Verifica-se, pelo documento de fl. 28, que o Apelante teve seu benefício de auxílio-doença pago pelo INSS, sendo realizadas várias prorrogações até sua interrupção, que conforme narra o autor em sua inicial, ocorreu em março de 2012.

Ademais, verifico que o Apelante continuou desempenhando suas atividades laborais, fato que se observa ao analisar a cópia da carteira de trabalho fl. 59, bem como no documento do INSS “Dados Cadastrais do Trabalhador” fl. 79, confirmando que mesmo após o acidente o apelante não teria ficado incapacitado para todo e qualquer trabalho.

Por fim, não obstante haver pedido de concessão do auxílio-acidente ao recorrente, tenho que de fato o benefício é devido para quem teve, em função das sequelas do acidente, redução de sua capacidade para o trabalho habitual, conforme previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Contudo, apesar de restar comprovado pela perícia de fls. 127/129 que o apelante teve diminuição parcial e permanente de sua capacidade laboral, resta claro na documentação juntada aos autos (fl. 28) e reconhecido pelo próprio apelante em sua peça inicial (fl. 04), que o beneficiário já vem recebendo o auxílio-acidente.

Diante de todo o exposto, conheço da Apelação interposta para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantenho inalterada a sentença de primeiro grau.

Deixo de aplicar a condenação em honorários recursais, uma vez que, conforme previsão do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/19911, o Apelante está isento do pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Com o relator